Tribunal: STF
Processo: ARE 1348016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS IMPOSSIBILITADA PELO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1) Preliminar de não conhecimento do agravo retido interposto por Katia Sizinho Alcantara por ausência de requerimento expresso, como exige o art. 523, §1º, do CPC/1973 (arguida de ofício) - a não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal.



    2) Mérito - O exercício da função gratificada especial de examinador de candidatos a habilitação para condução de veículo automotor, portanto, não caracteriza exercício das atribuições do cargo público ocupado pela recorrente no Detran/ES, na medida em que tal função é facultativa e pode ser desempenhada por qualquer servidor público estadual, da Administração Direta e Indireta, celetista e estatutário, não podendo, inclusive, ser desenvolvida no horário normal de trabalho do servidor, o que obsta o direito ao recebimento de horas extras.



    3) Inviável reconhecer o direito ao recebimento de horas extras trabalhadas na função de examinador de provas de habilitação de direção veicular quando o servidor já foi remunerado por meio da garantia especial prevista na Lei Estadual nº 5.547/97 (gratificação área exame).



    4) Ainda que seja percebida por longo lapso temporal, a gratificação especial paga ao servidor público estadual que exerce a função de examinador de candidatos a habilitação para condução de veículo automotor, prevista na Lei Estadual nº 5.547/97, possui natureza transitória, diante de seu caráter 'pro labore faciendo', tornando inviável a sua incorporação aos proventos e, consequentemente, o seu recebimento na aposentadoria, até mesmo porque a referida normatização veda, expressamente, a possibilidade da incorporação (art. 7º).



    5) Agravo Retido não conhecido (de ofício). Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. Outrossim, desprovido o apelo, fixam-se os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 7º, inciso XVI; 39, § 3º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente